Tribunal: TJES
Processo: 5001974-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-52.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ODONTOPREV S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante ODONTOPREV S/A e que é Embargado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001974-52.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: ODONTOPREV S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-52.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ODONTOPREV S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ODONTOPREV S/A, pertinentemente ao v. acórdão id 2248558, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Embargado.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais (id 2461028), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 2579110, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, a Embargante afirma que o v. acórdão embargado teria sido omisso acerca (1) da tese de inexistência de motivação da decisão administrativa; (2) da tese de nulidade da multa administrativa ante a não exposição da forma de cálculo adotada e, por fim, (3) da tese de sucumbência mínima.

Todavia, o v. acórdão embargado é claro e expresso quanto às razões que fundamentaram a manutenção da r. sentença vergastada na parte em que rejeitou as teses de nulidade da decisão administrativa lavrada pelo Procon Municipal de Vitória.

Veja-se:

“A Autora sustenta a nulidade da decisão administrativa lavrada no processo nº 1.559/2011, aduzindo, neste particular, que não foram examinados os argumentos por si expostos na defesa administrativa nele apresentada, no sentido de que a empresa HEALTHY é que foi a responsável pela rescisão do contrato do consumidor, não tendo havido o seu descredenciamento, bem como que houve a indicação de outra clínica para a realização do tratamento odontológico.

Inobstante a insurgência recursal, tem-se que a sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da decisão administrativa, uma vez que os fatos suscitados pela Autora em sua defesa administrativa foram examinados por ocasião da prolação da decisão no processo administrativo nº 1.559/2011.

Ademais, verifica-se dos autos que as alegações deduzidas pela Autora em sua defesa administrativa não encontram respaldo em qualquer lastro documental capaz de subsidiar as afirmações deduzida naquele processo administrativo.

Impende ressaltar, inclusive, que nem mesmo nesta ação judicial foram produzidas ou colacionadas provas que pudessem comprovar as afirmações deduzidas pela Autora, sendo de rigor a manutenção da sentença neste capítulo.

Em continuidade, inexiste a nulidade da decisão administrativa na parte em que fixada a multa, por ausência de fundamentação, conforme se pode observar da leitura daquele ato administrativo (id 1856735, fls. 09/10).

Impende ressaltar, por outro lado, ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

(...)”

Ademais, quanto à tese de que teria havido sucumbência mínima, tem-se que restou consignado no v. acórdão embargado que, no caso, a procedência parcial da demanda ensejaria a sucumbência recíproca, à luz dos seguintes fundamentos:

“Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução de R$ 35.647,49 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

(...)

Destarte, dever ser mantida a sentença no capítulo em que reconheceu a sucumbência recíproca, na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.”

Assim, a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, rediscutir as questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante ODONTOPREV S/A e que é Embargado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.